Tribunal: TJBA
Processo: 8000578-18.2017.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APE
LAÇÃO n.
8000578-18.2017.8.05.0258

Órgão Julgador:
Quarta Câmara Cível

EMBARGANTE: EDVAN FERREIRA QUEIROZ

Advogado(s):
ANTÔNIO JORGE FALCÃO RIOS

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE TEOFILÂNDIA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ERRO NO ACÓRDÃO. QUESTIONAMENTO SOBRE MULTA APLICADA NO JULGAMENTO DOS EMBARGOS ANTERIORES, TAMBÉM OPOSTOS PELO EMBARGANTE. RECURSO CONSIDERADO PROCRASTINATÓRIO. MULTA APLICADA. DEPÓSITO. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PRÉVIO RECOLHIMENTO DA MULTA IMPOSTA. ART. 1.026, § 3º, DO CPC. EXIGIBILIDADE NA HIPÓTESE. CONDIÇÃO DE ADMISSIBILIDADE PARA A INTERPOSIÇÃO DE NOVOS RECURSOS. PRECEDENTES. ACLARATÓRIOS. NÃO CONHECIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes embargos de declaração nestes autos de apelação
n. 8000578-18.2017.8.05.0258
, em que figuram como embargante e embargado os acima nominadas.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NÃO CONHECER OS DECLARATÓRIOS

e o fazem pelas razões seguintes.

Data registrada no sistema.